Tribunal: TJSP
Processo: 0047378-88.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0047378-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é peticionário HELIO
MARCOS VIEIRA.
ACORDAM, em 3o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, indeferiram o pedido
revisional. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DAMIÃO
COGAN (Presidente), JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, GERALDO
WOHLERS, ZORZI ROCHA, FARTO SALLES, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI,
RICARDO TUCUNDUVA E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047378-88.2019.8.26.0000 . - Voto
6
REVISÃO CRIMINAL No 0047378-88.2019.8.26.0000
COMARCA: ASSIS - 1a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: HÉLIO MARCOS VIEIRA
VOTO no 48.273
REVISÃO CRIMINAL Art. 33, caput, e art. 35, caput,
c.c. art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06.
Peticionário que não trouxe prova nova
Revisão
criminal que não pode ser utilizada como um instrumento
para reapreciação da prova já examinada pelo juízo do
primeiro e do segundo grau.
Preliminar rejeitada, pedido revisional indeferido.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por HÉLIO
MARCOS VIEIRA visando a desconstituição da sentença de fls. 544/560 e
575/577, bem como do v. acórdão de fls. 709/725, da 4a Câmara Criminal, de
Relatoria do Exmo. Des. Camilo Léllis, que manteve a condenação do
peticionário às penas de 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 2177 dias-multa, no valor unitário mínimo,
por infração ao art. 33, caput, e art. 35, caput, c.c. art. 40, inciso V, todos da
Lei no 11.343/06.
Preliminarmente, requer o reconhecimento da nulidade da
sentença condenatória, uma vez que não foram juntadas as transcrições das
interceptações telefônicas, bem como suas autorizações e renovações. No
mérito, almeja a absolvição, ante a fragilidade da prova acusatória (fls. 02/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047378-88.2019.8.26.0000 . - Voto
6
A decisão combatida transitou em julgado em 02.05.2017
para o Ministério Público, e em 11.04.2017 para a defesa (fls. 740).
A D. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo seu
indeferimento (fls. 27/30).
É o relatório.
O pedido revisional deve ser indeferido.
Preliminarmente, não há que se falar em nulidade pela
ausência de transcrição das interceptações telefônicas, uma vez que tal
medida probatória não foi decretada em nenhum momento durante as
investigações policias e a instrução criminal.
A persecução penal teve início a partir da prisão em
flagrante do peticionário e seus comparsas, ocasião em que foi realizada
apenas a apreensão dos aparelhos celulares, mas não a interceptação
telefônica.
Desta forma, como a medida inexiste, impossível seja ela
acostada aos autos.
Quanto ao mérito, o pedido revisional deve ser indeferido.
O peticionário não trouxe prova nova, apenas argumenta o que já foi objeto de
profunda análise em primeiro e em segundo grau de jurisdição, desrespeitando
o comando contido no art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047378-88.2019.8.26.0000 . - Voto
6
Nesse sentido, a jurisprudência:
“REVISÃO CRIMINAL Pretendida absolvição com fulcro
na insuficiência da prova produzida e já analisada

Pretensão que equivale a nova apelação a órgão de
maior
hierarquia
que
a
Câmara
Julgadora

Inadmissibilidade Condenação fundada em elementos
concretos de prova Pedido indeferido.”
(Revisão Criminal n.o 237.643-3
Santa Cruz do Rio
Pardo
2o Grupo de Câmaras Criminais
Relator:
Passos de Freitas 01.06.99 V.U.).
Veja-se também entendimento doutrinário, do qual
comungo, a respeito do tema:
"A ação de revisão criminal tem precisamente esse
destino: o de permitir que a decisão condenatória possa
ser novamente questionada, seja a partir de novas
provas, seja a partir de atualização da interpretação do
direito pelos tribunais, seja, por fim, pela possibilidade de
não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor
jurisdição." (Eugênio Pacelli de Oliveira, Curso de
Processo Penal, 5a edição, ed. Del Rey, fls. 709).
No entanto, nada há nos autos para a modificação do
decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047378-88.2019.8.26.0000 . - Voto
6
O fato é que o peticionário não trouxe nenhuma prova
nova a indicar o desacerto da decisão ora confrontada.
Para que o v. acórdão seja rescindido, é imprescindível
que a decisão seja considerada contrária à prova dos autos, o que não ocorre
in casu.
Ademais,
ao
contrário
do
alegado,
as
provas
colacionadas aos autos estão em perfeita consonância com a decisão
proferida.
Na realidade, pretende o peticionário que se proceda à
reanálise da matéria fática, dando-lhe nova valoração, o que é inviável em
sede de revisão criminal.
Assim, é vedada a rediscussão de questões já analisadas
no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a respeito.
Ademais, em sede de revisão, aplica-se a regra de que,
na dúvida, a presunção é em favor da sociedade.
No que se refere às penas, só é possível a alteração via
revisão criminal quando evidente o erro, técnico ou material, ou ainda, quando
clara a injustiça.
No presente caso, as penas foram bem dosadas e não
comportam reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047378-88.2019.8.26.0000 . - Voto
6
Foi corretamente fixado o regime inicial fechado, em
razão do quantum final da pena.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, indefere-se o
pedido revisional.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator